Tribunal: TJBA
Processo: 0025534-70.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0025534-70.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: MARCELO DE ARAUJO TANAJURA

Advogado(s)
:
LUDGERO DA SILVA ALMEIDA, HUMBERTO COSTA JUNIOR, CARLOS BARBOSA MOURA, MANUELA GONZALEZ ARAUJO, GABRIEL MIRANDA GALLO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. INSUFICIÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL INCONCLUSIVA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Caso em exame.
Apelação interposta por seguradora em ação regressiva de ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito. A autora sustenta que o réu conduzia veículo em estado de embriaguez, circunstância que teria ocasionado o sinistro e motivado o pagamento de indenização securitária ao segurado.

Questão em discussão.
Verificar se restou comprovada a responsabilidade civil do réu pelo acidente, especialmente quanto à alegada condução do veículo sob efeito de álcool, a fim de justificar o exercício do direito regressivo pela seguradora.

Razões de decidir.
A ação regressiva da seguradora pressupõe a demonstração da responsabilidade civil do demandado pelo evento danoso, incumbindo ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. O boletim de ocorrência apenas registra aparente estado de embriaguez do condutor, expressão que traduz percepção subjetiva do agente policial, desacompanhada de exame técnico. O depoimento do condutor do veículo segurado não é suficiente para comprovar a embriaguez, por se tratar de pessoa diretamente envolvida no acidente. Por sua vez, o médico que atendeu o réu imediatamente após o sinistro declarou que este se encontrava lúcido, tendo afirmado não poder atestar estado de embriaguez. A ausência de exame clínico de alcoolemia impede a confirmação objetiva da alegação central da autora. Diante da insuficiência do conjunto probatório, não é possível afirmar que o acidente decorreu de conduta culposa do réu ou de condução de veículo sob efeito de álcool.

Dispositivo e tese
. Recurso conhecido e desprovido. Tese: a ação regressiva da seguradora exige prova inequívoca da responsabilidade civil do suposto causador do dano, não sendo suficiente a mera menção a aparente estado de embriaguez em boletim de ocorrência desacompanhado de exame técnico ou de prova idônea.

Legislação e jurisprudência.
CPC, art. 373, I. TJSP, Apelação Cível 1034643-32.2021.8.26.0001, Rel. Dario Gayoso, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 22.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0025534-70.1996.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALLIANZ SEGUROS S/A e como apelado MARCELO DE ARAUJO TANAJURA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,